Tribunal: TJPA
Processo: 0805381-34.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805381-34.2024.8.14.0006

APELANTE: TATIANE MARIA DA COSTA GATO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIS ADALTO MELO BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer e dissolver a união, mas indeferiu a partilha de bens imóveis por ausência de prova da propriedade, determinando apenas a divisão dos valores pagos em financiamento de veículo. A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal e a exibição de documentos para comprovar a aquisição dos imóveis na constância da união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova oral e de exibição de documentos requeridos pela parte, configurou cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido de partilha de bens imóveis por falta de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se o cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia e, em seguida, julga o mérito em desfavor da parte que a requereu, justamente com base na ausência de comprovação do fato alegado.

Em ações de Direito de Família, a prova oral assume especial relevância para elucidar a realidade fática da aquisição de patrimônio, sendo admitida a partilha de direitos possessórios sobre imóveis, ainda que em situação irregular, por possuírem valor econômico.

O indeferimento do pedido de exibição de documentos que a parte alega estarem em posse exclusiva do ex-companheiro, seguido do julgamento de improcedência por falta de prova, gera desequilíbrio processual e viola o direito à ampla defesa, especialmente quando a lei processual prevê a presunção de veracidade dos fatos em caso de recusa (art. 400, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de provas oral e documental, requeridas a tempo e modo, e julga improcedente o pedido da parte por ausência de provas. 2. Em ações de dissolução de união estável, é possível a partilha de direitos possessórios sobre imóveis adquiridos onerosamente na constância da relação, cuja comprovação pode ser feita por todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente a testemunhal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 373, 396, 400, 561 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2465749/GO; TJ-DF 0711569-73.2023.8.07.0003; TJ-SP AC 1007380-41.2016.8.26.0020; TJ-PE AC 0000112-34.2020.8.17.2001; TJ-GO AC 0399296-33.2013.8.09.0100.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805381-34.2024.8.14.0006

APELANTE: TATIANE MARIA DA COSTA GATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS ADALTO MELO BORGES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TATIANE MARIA DA COSTA GATO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ajuizada por
LUIS ADALTO MELO BORGES
, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em síntese, aduziu o autor que viveu em união estável com a requerida por um período de aproximadamente 17 anos, compreendido entre
novembro de 2006 a meados de 2023, vindo a firmar escritura pública de constituição da referida união em 28/11/2008
e que durante a união, não resultou prole e não constituíram bens.

Requereu o autor o reconhecimento e dissolução da união estável.

Em decisão inicial, ID 29058818, o juízo deferiu a gratuidade e determinou a citação da requerida.

A requerida, após ser citada (ID 29058821), apresentou contestação no ID 29058823, não refutando o período em que constituída a união, todavia, afirmando em suas razões que durante a referida união o casal adquiriu bens, sendo eles: 1 (uma) casa na Passagem Raimundo de Souza, 39, Distrito Industrial, Ananindeua, próximo ao posto Bom Jesus, 1 (um) veículo Polo, Cor Prata, ano 2023/2024 adquirido no mês de julho/2023 no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) adquirido na Loja Vega Automóveis na Br. e 1 (um) imóvel localizado no Residencial Canaã, Rua Principal, em Marituba/Pa que é constituído de 02 (dois) pontos comercial e 01 (uma) residência, no valor aproximado de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), adquirida no período do ano de 2022.

Pretendeu por tais motivos, a partilha dos bens adquiridos na constância da união.

Réplica no ID 29058831, tendo o autor ratificado os termos da inicial e refutado as alegações em sede de contestação.

Decisão de ID 29058833, saneando o feito, bem como anunciando o julgamento antecipado da lide, intimando as partes a juntar novos documentos.

Manifestação da requerida no ID 29058836, pleiteando a exibição de documentos pela parte autora, bem como pleiteando pela produção de prova oral com a oitiva de partes e testemunhas, com a instrução do feito, bem como juntando documento relativamente ao veículo objeto da partilha em nome do requerente (ID 29058839).

O juízo
a quo
, em decisão de ID 29058841, indeferiu a produção de prova oral pleiteada pela parte requerida, determinou a intimação da parte autora para a exibição de documentos relativamente aos bens constantes da contestação e deferiu a juntada de novos documentos pelas partes.

O requerente apresentou manifestação (ID 29058846) afirmando não possuir documentos hábeis a comprovar a posse ou propriedade relativamente aos bens imóveis elencados na contestação, uma vez que se tratava de bens situados em área de ocupação.

Afirmou ainda o autor em sua manifestação de ID 29058846, que relativamente ao veículo não mereciam prosperar as alegações da requerida pois esse fora adquirido no ano de 2023 após a separação de fato do casal, além de se encontrar o referido bem alienado fiduciariamente, juntando ainda certificado de registro e licenciamento do veículo no ID 29058847.

Intimadas as partes a juntarem novos documentos, somente a parte requerida apresentou manifestação no ID 29058853, reiterando o pedido de produção de prova oral, com a instrução do feito.

Sobreveio a sentença ora recorrida, que reconheceu e dissolveu a união estável havida entre as partes no período de novembro de 2006 a 14 de agosto de 2023. No tocante à partilha, determinou a divisão igualitária apenas dos valores pagos durante a constância da união referentes ao financiamento do veículo VW/Polo, ano/modelo 2023/2024. O pleito de partilha dos bens imóveis indicados pela Apelante em sua contestação foi julgado improcedente, sob o fundamento de ausência de comprovação da propriedade.

Colaciono excerto do julgado (id. 29058855):

(...) Ante o exposto, e atento ao que mais dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para:

1. DECLARAR
que as partes,
LUIS ADALTO MELO BORGES
e
TATIANE MARIA DA COSTA GATO,
conviveram em união estável entre o período de
novembro de 2006 a 14 de agosto de 2023;

2. JULGAR IMPROCEDENTE
a partilha do imóveis situados na
Passagem Raimundo de Souza, 39, Distrito Industrial, Ananindeua e do imóvel localizado no Residencial Canaã, Rua Principal, em Marituba/Pa,
por não ter trazido aos autos documentos que comprovem a propriedade dos bens;

3. DETERMINAR A PARTILHA DOS VALORES PAGOS, DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL ATÉ 14 de agosto de 2023 (data da separação do casal), QUANTO AO FINANCIAMENTO DO AUTOMÓVEL VW/POLO TRACK MA, ANO/MODELO 2023/2024, PLACA RXC2B46, RENAVAM 01364489624 na proporção de 50% para cada parte, devendo o autor reembolsar a parte ré, à título de meação,
a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389 do CC/02), a partir de dezembro de 2018 (data da separação), e acrescidos de juros de mora pela SELIC, a partir desta sentença, deduzindo-se o índice do IPCA da SELIC, consoante previsão do art. 406, §1º, do CC/02
;

E assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, ficam suspensas a exigibilidade em razão da gratuidade que defiro neste momento.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se MANDADO DE AVERBAÇÃO, servindo a presente sentença como tal, a ser encaminhado ao Cartório de Registros competente para que, na forma do Provimento n° 37 do Conselho Nacional de Justiça e art. 94-A da Lei nº 6.015/1973., o Sr. Oficial do Cartório proceda à averbação do reconhecimento e dissolução da união estável vivida entre o casal, na forma reconhecida no dispositivo desta sentença, deixando claro que foi deferida à parte requerida os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em havendo mais de um Cartório de Registro Civil na Comarca, expeça-se para o 1º Ofício.

Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Após, escoado o prazo, com ou sem manifestação, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as homenagens de praxe.

Transitado em julgado e não havendo pendências, arquive-se os autos com as devidas anotações e baixa na estatística.

SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº 003/2009 DA CJRMB.

Ananindeua - PA, a data da assinatura eletrônica
.

DIEGO GILBERTO MARTINS CINTRA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Família de Ananindeua-PA

Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais (ID 29058859), a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
. Argumenta que o julgamento antecipado da lide obstou seu direito de produzir provas essenciais para demonstrar a aquisição dos bens imóveis durante a constância da união estável. Alega que o juízo
a quo
indeferiu de forma injustificada o seu pedido de produção de prova oral (oitiva de testemunhas) e de exibição de documentos que estariam em poder do Apelado.

No mérito, sustenta que o conjunto probatório, caso tivesse sido oportunizada sua produção, demonstraria de forma inequívoca que os bens foram adquiridos na constância da união, devendo, portanto, ser partilhados, nos termos do regime da comunhão parcial de bens.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para incluir na partilha os imóveis descritos.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 29058862), pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que a Apelante não apresentou prova mínima de suas alegações, tornando a dilação probatória desnecessária.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e passo a analisá-lo.

A questão central a ser analisada cinge-se à ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do mérito, que resultou na improcedência do pedido de partilha dos bens imóveis arrolados pela Apelante. De maneira subsidiária, pugna a recorrente pela reforma da decisão para incluir na partilha os imóveis descritos em sua peça recursal.

Passo a abordar a preliminar de nulidade aventada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante alega que teve seu direito de defesa cerceado ao ser impedida de produzir prova testemunhal e de obter, via exibição judicial, documentos em posse do Apelado, que seriam cruciais para comprovar que dois imóveis foram adquiridos onerosamente durante a união estável.

O juízo de primeira instância, por sua vez, entendeu pela desnecessidade de maior dilação probatória, considerando que a prova da propriedade de bens imóveis se faz por meio de documentos, os quais não foram apresentados pela então requerida.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante, em sua contestação, afirmou que durante os quase 17 anos de união estável, o casal adquiriu os seguintes bens:

1.

Uma casa na Passagem Raimundo de Souza, 39, Distrito Industrial, Ananindeua.

2.

Um imóvel no Residencial Canaã, Rua Principal, em Marituba/PA, constituído de dois pontos comerciais e uma residência.

3.

Um veículo VW/Polo, ano 2023/2024.

O reconhecimento da união estável e a partilha do veículo foram questões decididas e não são objeto principal do recurso, mas sim a
exclusão dos imóveis da partilha
.

Desde sua manifestação em sede de contestação, a Apelante requereu a produção de prova testemunhal e a exibição de documentos pelo Apelado, argumentando que a documentação comprobatória dos imóveis estava em poder exclusivo dele, o que a impossibilitava de juntá-la aos autos. Tais pedidos foram reiterados em outras manifestações processuais.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é permitido quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.
Contudo
, tal medida deve ser adotada com cautela pelo magistrado, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Configura-se o
cerceamento de defesa
quando o juiz indefere a produção de prova pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia e, em seguida, julga o mérito em desfavor da parte que a requereu, justamente com base na ausência de comprovação do fato alegado. ESTA É A EXATA HIPÓTESE DOS AUTOS.

No caso, a controvérsia sobre a aquisição dos imóveis durante a união estável é eminentemente fática. Em ações de Direito de Família, é cediço que nem sempre os negócios jurídicos e a constituição de patrimônio são formalizados de maneira a espelhar a realidade, muitas vezes por falta de recursos, por se tratar de imóveis em situação de posse ou simplesmente pela informalidade inerente às relações de confiança. Por isso, a prova oral, como o depoimento de testemunhas, ganha especial relevância para elucidar a verdade dos fatos.

A Apelante não pretendia produzir prova testemunhal para substituir a prova documental da propriedade (registro imobiliário), mas sim para demonstrar que os direitos possessórios sobre os imóveis, com valor econômico, foram adquiridos de forma onerosa pelo casal na constância da união estável, o que autorizaria a partilha de tais direitos.

A jurisprudência pátria, sensível à realidade social, tem reiteradamente admitido a partilha de direitos possessórios, ainda que incidentes sobre imóveis em situação irregular.

Nesse sentido, os seguintes arestos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS . POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. 1. A alienação judicial de direitos possessórios de um imóvel irregular é permitida em casos de partilha de bens, como se dá no reconhecimento e dissolução de união estável, quando há uma divisão dos bens adquiridos durante a convivência do casal . 2. Os direitos possessórios sobre o imóvel são considerados ativos econômicos sujeitos à partilha, ainda que o bem seja irregular. Assim, a expressão econômica do imóvel é um fator relevante, pois a alienação pode ser uma forma de realizar o valor do imóvel e distribuí-lo estre os titulares dos direitos possessórios. 3 . Na hipótese, o imóvel consta do acordo que homologou o reconhecimento e dissolução de união estável, bem como determinou a partilha do bem em 50% para cada parte. Assim, plenamente possível a alienação judicial do bem, ante o interesse legítimo do autor. 4. Recurso conhecido e provido . Sentença anulada.

(TJ-DF 0711569-73.2023.8 .07.0003 1839237, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

União estável. Ação de reconhecimento e dissolução de união c.c. partilha, guarda e visitas . Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Partilha de imóvel situado em área irregular. Direitos de aquisição oriundos de contrato de compra e venda que têm valor econômico . Possibilidade de partilha de direitos possessórios. Imóvel adquirido na constância da união. Inexistência de prova de que o preço do imóvel foi pago com numerário incomunicável. Presunção de esforço comum para a aquisição (art . 5º caput da Lei nº 9.278/96). Direitos de aquisição partilhados na proporção de 50% para cada parte. Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - AC: 10073804120168260020 SP 1007380-41.2016.8.26 .0020, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 13/10/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

Ademais
, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de provas requeridas pela parte, configura cerceamento de defesa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2.
Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção das provas requeridas pela parte se há o julgamento de improcedência da lide por falta de provas
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2465749 GO 2023/0348327-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Em ações possessórias, por exemplo, a prova testemunhal assume especial relevância para a demonstração da posse, que é uma situação de fato.

A propósito:

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL: 0000112-34.2020.8.17. 2001 RECORRENTE: Mavira Participações Ltda RECORRIDOS: Jefferson Araújo Carneiro de Oliveira, Jamerson Araújo Carneiro de Oliveira e Luciana Araújo Oliveira da Costa RELATOR: DES. RUY TREZENA PATU JÚNIOR EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA POSSESSÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPORTÂNCIA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA - Caso concreto em que houve o cancelamento da audiência de instrução, deixando de produzir a prova testemunhal requerida, sob o fundamento de invalidade do instrumento de cessão de direitos possessórios - A ação de reintegração de posse, de natureza essencialmente possessória, exige a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC, sendo a prova testemunhal um elemento crucial para esclarecer as circunstâncias fáticas que fundamentam a demanda - O juízo de primeira instância, ao desconsiderar a necessidade de produção de provas orais e cancelar a audiência de instrução, incorreu em equívoco ao ignorar a relevância da prova testemunhal na busca pela verdade real, o que comprometeu o direito à ampla defesa da parte autora e afrontou os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal - A jurisprudência consolidada aponta que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a decisão sobre sua produção, mas tal decisão deve ser fundamentada considerando a necessidade de elucidar os fatos controvertidos, especialmente em ações possessórias, onde a prova testemunhal pode ser determinante para o desfecho do litígio - Cerceamento de defesa configurado . Sentença anulada - Apelo provido. Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima nominadas, ACORDAM os excelentíssimos Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, à unanimidade de votos, emDAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do excelentíssimo Desembargador Relator, constante dos autos, que passa a fazer parte integrante deste julgado. Recife, data registrada no sistema. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00001123420208172001, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 PREENCHIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. I - Para obtenção da proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pela parte adversa e a data, bem como a perda da posse. No caso concreto, preenchidos os requisitos legais pela parte autora/apelada devida é a concessão da reintegração de posse. II - A prova testemunhal é meio eficaz para que a posse seja comprovada e consequentemente protegida, mormente se valorada pelo juízo à luz das demais provas produzidas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03992963320138090100, Relator.: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 01/12/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/12/2017)

Para além disso, o pedido de exibição de documentos encontra amparo no art. 396 e seguintes do CPC. Ao alegar que a documentação estava na posse exclusiva do Apelado, a Apelante buscou utilizar o meio processual adequado para ter acesso à prova. O indeferimento sumário desse pedido, seguido do julgamento de improcedência por "ausência de prova", efetivamente penaliza a parte que não detém a documentação, criando um desequilíbrio processual.

A recusa na exibição, ou mesmo a inércia do detentor do documento, gera a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, conforme o art. 400 do CPC. O juízo de origem, ao julgar antecipadamente, impediu que essa dinâmica probatória ocorresse.

O ônus da prova, em regra, incumbe a quem alega (art. 373, CPC). No entanto, em demandas de família, em que a aquisição patrimonial durante a união estável sob o regime da comunhão parcial goza de presunção de esforço comum, e diante da alegação plausível de dificuldade na obtenção da prova documental, o magistrado deve flexibilizar a rigidez probatória e garantir todos os meios para a busca da verdade real.

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide, ao suprimir a fase instrutória na qual a Apelante poderia comprovar suas alegações por meio da oitiva de testemunhas e da exibição de documentos, configurou manifesto cerceamento de defesa. A sentença, portanto, é
nula
e deve ser cassada para que os autos retornem à primeira instância, reabrindo-se a oportunidade para a produção das provas tempestivamente requeridas.

Por fim, com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, a análise do mérito do pedido de partilha dos imóveis fica prejudicada, pois dependerá das provas que serão produzidas após a reabertura da fase instrutória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
cassar a sentença vergastada
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução, oportunizando-se às partes a produção das provas pertinentes, em especial a prova testemunhal e a deliberação fundamentada sobre o pedido de exibição de documentos, como entender de direito o magistrado sentenciante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025